Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701258-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: JUIZ DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que deferiu tutela de urgência no processo 0707116-80.2024.8.07.0009. Observa-se que o Banco Santander impetrou mandado de segurança idêntico distribuído ao Juiz Antônio Fernandes da Luz (0701157-24.2024.8.07.9000), que determinou a comprovação do recolhimento do preparo. Logo, há litispendência em relação a essa demanda. Assim, indefiro a inicial do mandado de segurança. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA